Tribunal: TJPA
Processo: 0000528-49.2009.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000528-49.2009.8.14.0100

APELANTE: GILBERTO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovado nos autos que o acusado incorreu em uma das condutas do artigo 33, da Lei 11.343 /06, e por ser evidente a destinação mercantil da droga apreendida, não há se falar no acolhimento do pleito absolutório, sendo imperiosa a manutenção da condenação decretada em primeira instância por seus próprios fundamentos.

2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos, como ocorre na hipótese.

3. Condenação mantida.

2.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
: PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE O VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, INOBSERVANDO O PRICÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988, E AO TEOR DA SÚMULA Nº 17, DESTE EG. TJ/PA.

2. TODAVIA, A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPCENTES, NOS MOLDES DO ART.42 DA LEI Nº 11.343/2006, PERMITE A MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES.

3.
compreendo, AINDA, que o ora apelante faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, observando que não há nos autos elementos que demonstrem cabalmente o seu envolvimento com a prática de atividades ilícitas, sendo necessário sua aplicação no grau máximo de 2/3 (dois terços), pois o magistrado a quo não apresentou fundamentação idônea para sua aplicação no patamar de 1/4 (um quarto), em dissonância aos enunciados mais recentes das Cortes Superiores
.

4.
PENA REDIMENSIONADA AO patamar DEFINITIVO de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, nos moldes do ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA ‘C’, §3º, DO CÓDIGO PENAL, além do pagamento de 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES, tipificado no ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

5. Considerando a nova pena aplicada em definitivo ao ora apelante GILBERTO RIBEIRO DA SILVA, verifico a necessidade de reconhecer a extinção da punibilidade do agente, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade RETROATIVA

6. considerando a data de recebimento da denúncia (17/09/2009, ID 11234781), e a data de publicação da sentença (18/10/2017, ID 11234809), última causa de interrupção do prazo prescricional, revela-se o transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, C/C ARTIGO 109, INCISO V, C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

7. POR TAL MOTIVO, deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, POR OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA. UNANIMIDADE.

VOTO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo, de ofício, a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Gilberto Ribeiro da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 11234779, que no dia
05 de julho de 2009
, por volta das 21h00min, uma guarnição da Polícia Rodoviária Estadual estava realizando a fiscalização de rotina na PA 252, sendo que com a aproximação de um ônibus da empresa Caliman, decidiram proceder a revistas pessoais de rotina.

Assim que ingressou no veículo, o Policial Valdinei Oliveira do Nascimento passou a efetuar uma revista no coletivo, sendo que ao revistar a bolsa do denunciado Gilberto Ribeiro da Silva, ora apelante, encontrou dentro desta dois pacotes de substância entorpecente tipo “maconha”, totalizando aproximadamente 2kg (dois quilogramas), da referida droga, ocasião em que foi dada voz de prisão em flagrante ao ora apelante.

Diante do exposto, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
17 de setembro de 2009
, ID 11234781, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
18 de outubro de 2017
, ID 11234809.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação em 20 de julho de 2021, ID 11234831.

Em suas
razões recursais
, ID 11426140, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena-base no patamar mínimo legal, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, e o consequente reconhecimento da prescrição com base na nova pena a ser aplicada.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12213412, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença ora apelada.

Nesta
Superior Instância
, ID 12267663, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, tão somente para que seja refeita a dosimetria da pena do réu, ainda que mantida a pena-base fixada pelo juízo de primeiro grau.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Gilberto Ribeiro da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 11426140, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena-base no patamar mínimo legal, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, e o consequente reconhecimento da prescrição com base na nova pena a ser aplicada.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição do ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “
(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
.”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme atestado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...).
A materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 05/08), assim como pelos depoimentos testemunhais, auto de apreensão e apresentação de droga e o laudo pericial, fls. 43/44, o qual comprovou tratar-se o material apreendido de 02 (dois) tabletes de erva pesada, que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por maconha, substância relacionada na lista de entorpecentes proscritas no Brasil (Lista F2), por ser considerada capaz de causar dependência física e psíquica ao ser humano, consoante na Resolução – RDC n° 26, de 15/02/2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria n° 344/1998 SVS/MS, de 12.05.1998
. Quanto à
autoria
, resta a este Juízo analisar se o Ministério Público desincumbiu-se de seu ônus, analisando, pois, a conduta do acusado de per si. Pois bem, durante o seu interrogatório (fls. 95/96)
o acusado não confessou a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, afirmando que a droga apreendida não se encontrava em sua bolsa e sim em uma bolsa feminina de cor preta, que a sua era uma mochila e que nela encontravam seus documentos pessoais, além da sua carteira de trabalho sendo essa toda de cor preta
. Que logo após, de ser feito a vistoria no interior do veículo que viajava, os policiais militares ao encontrar a substância ilícita perguntaram a quem pertencia,
ocasião onde uma mulher desconhecida apontou o denunciado como proprietário
,
que nega ter dito em seu interrogatório realizado na delegacia que a bolsa que estava com a substância lhe pertencia, onde na mesma não foi encontrado nenhum documento do acusado
.
O indiciado alega que a proprietária da bolsa que se encontrava a maconha era a mulher que o acusou
. Ao final do seu depoimento o depoente confirmou que lhe foi entregue pela autoridade policial a sua bolsa com os seus documentos, além do dinheiro que havia nela, o valor de R$ 53,00. Todavia,
os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo vão de encontro ao álibi aventado pelo acusado
, consoante se verá abaixo. A testemunha
VALDINEI OLIVEIRA DO NASCIMENTO
, fls. 97/98, corroborou os fatos narrados na inicial, tendo informado que
é de praxe realizar junto com seus companheiros, buscas pessoais em veículos
.
Que ao proceder a revista encontrou no interior do veículo onde localizava-se o acusado, em um banco de passageiro uma bolsa que não se recorda as suas características, acostada com maconha
. Segundo a Autoridade Policial, acima referida,
afirma que teve informações por uma senhora e um homem que se sentavam atrás de onde a bolsa foi encontrada, que pertencia ao acusado, estas não foram ouvidas em juízo em razão dos policiais ali presente acharem desnecessário as suas oitivas
.
Asseverou que não foram encontrados na bolsa nenhum tipo de documento ou qualquer outra coisa além da maconha, não se recordando onde foi encontrado os documentos pessoais do acusado
. Por fim,
o depoente asseverou que se recorda que em sua quinzena de trabalho foram feitas mais duas apreensões e em uma delas a bolsa aonde estava acondicionada a droga era feminina de cor preta e branca
.
Sendo que pode ser que a droga tratada nestes autos estivesse acondicionada nessa referida bolsa preta e branca de mulher
. Por sua vez, a testemunha
MIROM RODRIGUES DUTRA
, fl. 99,
alega que a referida bolsa apreendida era tipo mochila e de cor preta
,
que ao ser requisitado pelo sargento Valdinei que os passageiros pegassem seus pertences pessoais, o denunciado segurou a mochila confessando ser proprietário da bolsa onde encontrava a substância ilícita
.
Alguns passageiros ali presentes apontaram o acusado como proprietário da bolsa
.
Referiu ainda que o denunciado declarou que ia atravessar a cidade de Itinga/Maranhão onde terceiro iria paga-lo um determinado valor pela droga, porém, não informou onde, e de quem adquiriu a erva
. Por fim, a testemunha
EVERALDO DE SOUZA PEREIRA
, ouvido a fl. 113,
confirma ter participado da guarnição que efetuou a prisão do denunciado, pelo que se recorda a bolsa era uma mochila da cor verde, que a o acusado disse que a mesma pertencia a outra pessoa, onde está encontrava presente no ônibus com sua família
.
A autoridade policial, atesta não ter participado da revista que foi efetuada no veículo por seus companheiros, e que o mesmo não presenciou o acusado confessando o crime
. Por sua vez, as testemunhas arroladas pela defesa, ouvidas às fls. 135/138, Francisco Ferreira da Silva, Pedro Maurídio da Costa e Geraldo Araújo dos Santos, não presenciaram o fato descrito na inicial, todas apenas relatam que o acusado em epígrafe sempre teve boa conduta. Em relação a testemunha José Geronimo dos Santos, a defesa não se manifestou sobre sua localização, não sendo possível realizar a sua oitiva. Destarte,
do que se apurou durante a persecução criminal, restou sobejamente provado que o denunciado praticou o núcleo trazer consigo, constantes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em circunstância que denota a prática da traficância, já que o álibi aventado pelo denunciado em sua autodefesa não se confirmou
. (...).
Ante as circunstâncias acima descritas, aliadas ao fato do imputado não ter comprovado o álibi que sustentou, denota-se a existência de prova farta e harmoniosa, suficiente a corroborar a imputação ministerial, não merecendo, pois, prosperar a tese defensiva de inexistência de prova suficiente à condenação do denunciado
. (...)
.” ID 11234809.
Grifei

No caso concreto, portanto, diferentemente do que alega a defesa, a
materialidade do crime
restou comprovada através dos
Autos do Inquérito por Flagrante nº 120/2009.000079-8
, ID 11234780, do
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 11234780, pág. 08-09, do
Laudo de Constatação Provisório
, ID 11234780, pág. 10, e do
Laudo Toxicológico Definitivo
acostados aos autos, ID 11234782, pág. 12-13, os quais atestam que fora encontrado na posse do ora apelante “
02 (dois) tabletes de erva prensada, medindo 195mm (cento e noventa e cinco milímetros) de comprimento, 155mm (cento e cinquenta e cinco milímetros) de largura e 35mm (trinta e cinco milímetros) de espessura, envoltos em pedaços de plástico transparente e fita adesiva de cor marrom
”, pesando, aproximadamente,
2.100g (dois mil e cem gramas)
, a qual foi positivada como pertencente ao grupo químico do vegetal
Cannabis sativa L.
, popularmente conhecida como “
maconha
”.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Como transcrito alhures, em seu depoimento prestado perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Polícia Militar
Valdinei Oliveira do Nascimento
, reafirmou seu relato prestado na fase inquisitiva, informando “
que é de praxe realizar junto com seus companheiros, buscas pessoais em veículos.
Que ao proceder a revista encontrou no interior do veículo onde localizava-se o acusado
,
em um banco de passageiro uma bolsa que não se recorda as suas características, acostada com maconha
.
Segundo a Autoridade Policial, acima referida, afirma que teve informações por uma senhora e um homem que se sentavam atrás de onde a bolsa foi encontrada, que pertencia ao acusado, estas não foram ouvidas em juízo em razão dos policiais ali presente acharem desnecessário as suas oitivas
. Asseverou que não foram encontrados na bolsa nenhum tipo de documento ou qualquer outra coisa além da maconha, não se recordando onde foi encontrado os documentos pessoais do acusado. Por fim, o
depoente asseverou que se recorda que em sua quinzena de trabalho foram feitas mais duas apreensões e em uma delas a bolsa aonde estava acondicionada a droga era feminina de cor preta e branca
.
Sendo que pode ser que a droga tratada nestes autos estivesse acondicionada nessa referida bolsa preta e branca de mulher
. (...).
” ID 11234809.
Grifei

Em consonância com a versão acusatória, a testemunha
MIROM RODRIGUES DUTRA
, Policial Militar, em juízo, acrescentou: “
que a referida bolsa apreendida era tipo mochila e de cor preta
, que ao ser requisitado pelo sargento Valdinei que os passageiros pegassem seus pertences pessoais,
o denunciado segurou a mochila confessando ser proprietário da bolsa onde encontrava a substância ilícita
.
Alguns passageiros ali presentes apontaram o acusado como proprietário da bolsa
.
Referiu ainda que o denunciado declarou que ia atravessar a cidade de Itinga/Maranhão onde terceiro iria paga-lo um determinado valor pela droga, porém, não informou onde, e de quem adquiriu a erva
. (...).
” ID 11234809.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, e a negativa de autoria apresentada perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
transportar
”.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 - PRELIMINAR - CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS ILÍCITAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - AÇÃO MOTIVADA - MÉRITO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES AO ÉDITO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO APELANTE CABALMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - RECURSO NÃO PROVIDO.

– (...). -
Se os elementos de convicção colhidos nos autos comprovam suficientemente que o apelante era o responsável pelo depósito e guarda remunerada das drogas ilícitas apreendidas em sua residência, deve ser confirmada sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.
(TJ-MG - APR: 10000221593445001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/11/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 15G DE "COCAÍNA" E 3G DE "CRACK" - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – AMPARO NOS FIRMES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se o conjunto probatório é firme em demonstrar a prática do tráfico ilícito de drogas, o que restou evidenciado pela confissão extrajudicial do réu, pelos uníssonos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, além de outros elementos de convicção, de rigor a manutenção da sentença condenatória pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da referida lei
.
(TJ-MS - APR: 00010028220218120026 MS 0001002-82.2021.8.12.0026, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 19/01/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2022).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
-
Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório
. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
–
(...). -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado transportando substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece acolhimento
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). 1. DOSIMETRIA: A) Circunstâncias Judiciais (art.59, CP e art. 42, da Lei nº 11.343/2006): a.1) culpabilidade: o acusado praticou o delito sem culpabilidade exacerbada, já que não ultrapassou os limites do tipo, sendo favorável a circunstância. Ressalto que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. a.2) antecedentes: não existe nos autos certidão cartorária dando conta de que o acusado já tenha sido condenado por outro crime, aplicando-se, pois, a súmula nº 444, do STJ, e a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, sendo a circunstância favorável ao imputado. a.3) conduta social: há informação segura de que o acusado tenha boa conduta social na comunidade onde vive, sendo, pois, a circunstância favorável. a.4) personalidade: pelo que consta dos autos, é normal, não havendo, outrossim, qualquer laudo técnico que indique desvio de personalidade. Destarte, ante a inexistência de elementos mínimos de convicção, entendo não demonstrar ele personalidade que possa ser valorada em seu desfavor. Favorável. a.5) motivos dos crimes: o lucro fácil e rápido da venda de droga, circunstância já valorada pelo próprio tipo penal, sendo a circunstância favorável. a.6) circunstâncias dos crimes: normais a espécie, não havendo nada que denote a necessidade de aumento de pena nesta sede, sendo favorável a circunstância. a.7)
consequências dos crimes
:
o comércio de entorpecente, se constitui em uma epidemia social que vem degradando toda uma geração de brasileiros, provocando o esfacelamento familiar e o crescimento da violência pela prática de crimes subjacentes ao consumo e ao tráfico de entorpecentes, como os delitos contra o patrimônio, aumentando, pois, o grau de sensação de insegurança pública, de sorte que é
desfavorável
a circunstância
. a.8) comportamento da vítima: não há comportamento da vítima a ser valorado, pois o sujeito passivo em ambos os crimes é a coletividade. Com efeito, favorável a circunstância. B)
pena-base
:
à vista das circunstâncias acima analisadas, dividindo-se a faixa de cominação legal abstratamente atribuída ao crime em destaque e atenta as circunstâncias judiciais influentes (oito) e tendo em conta que foram desfavoráveis ao réu em 1 item (a.7), sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado, fixo-a da seguinte forma
: b.1)
para o delito de tráfico ilegal de droga (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006): 06(seis) anos e 03 (três) meses de pena reclusão e de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 c/c art. 60, caput, do CP)
. C) atenuantes e agravantes: não reconheço a presença de atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas nesta sede, de modo que mantenho a pena no patamar supra. D) causas de diminuição e aumento (art. 68, CP): no caso vertente, no que atine ao crime de tráfico de drogas, observo que o réu preenche os requisitos da causa de diminuição descrita no art. , , da Lei nº /06, haja vista possuir a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, e não haver prova dele se dedicar, com habitualidade, à atividade criminosa e tampouco integrar organização de mesmo fim,
razão pela qual diminuo a pena em 1/4 (um quarto)
,
ante o total de droga apreendida
,
fixando-o a pena em 04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e à pena 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa
,
mantendo-se o seu valor unitário no mínimo legal
. E)
pena definitiva
: em sendo aplicável à espécie a regra insculpida no art. 69, do CP (concurso material), frente à existência de mais de uma ação que se desdobrou na execução de dois crimes,
fica o réu condenado à pena definitiva de em 04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e à pena 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 c/c art. 60, caput, do CP)
. 2. REGIME PRISIONAL e DETRAÇÃO PENAL (art. 33, CP e art. 387, § 2º, CPP): Diante da pena acima aplicada, e tendo em vista que o tempo de prisão provisória do réu, no momento, é inferior ao tempo necessário para a progressão de regime (no caso, 2/5 de cumprimento da pena in concreto – § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/90), deixo de proceder com a detração, na forma do § 2º do art. 387 do CPP (acrescido pela Lei n.º 12.736/12), sob pena de ofensa ao sistema progressivo de cumprimento de pena,
fixando, inicialmente, o regime semiaberto
, conforme § 2, letra b, e § 3, ambos do art. 33, do CP. 3. ESTABELECIMENTOS PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: Centro de recuperação Regional de Castanhal (PA) ou outro a ser indicado pelo Juízo das Execuções Penais. 4. CUSTAS PROCESSUAIS: condeno o réu ao pagamento das custas do processo. 5. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA: incabível, ante o total da pena aplicada, bem como do disposto no art. 44, do CP. 6. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: incabível, ante o total da pena aplicada, bem como do disposto no art. 77, do CP. 7. LIBERDADE PARA RECORRER:
Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que passou a maior parte da fase de instrução solto
. (...)
.” ID 11234809.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
incidiu em erro de julgamento
ao valorar negativamente o vetor
consequências do crime
, com fundamentação genérica, inobservando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual o ora apelante
faz jus à correção da dosimetria da pena aplicada
pelo juízo
a quo
,
mas não ao mínimo legal
, tendo em vista que na análise do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, a
natureza
e a
quantidade de entorpecentes
encontrados na posse do ora apelante autorizam a manutenção da reprimenda acima do patamar mínimo legal culminado ao delito tipificado na denúncia.

Nesta mesma linha,
compreendo que o ora apelante
faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
, observando que
não há nos autos elementos que demonstrem cabalmente o seu envolvimento com a prática de atividades ilícitas
, sendo necessário sua aplicação no grau máximo de
2/3 (dois terços)
, pois o magistrado
a quo

não apresentou fundamentação idônea para sua aplicação no patamar de 1/4 (um quarto)
, em dissonância aos enunciados mais recentes das
Cortes Superiores
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta
.
4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios. 5. Embora a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos possam embasar a adoção do percentual mínimo da redutora previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no caso dos autos, a quantidade de droga apreendida - 136,2g de maconha, não se mostra expressiva a ponto de autorizar a modulação da fração da causa de diminuição da reprimenda do tráfico privilegiado. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 691318 PR 2021/0283747-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. (...). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3
. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição. (
STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).
Grifei

Assim,
acolho parcialmente
a pretensão recursal pretendida.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, em atenção ao princípio da
non reformation in pejus
.

Na
1ª fase:
valoro favoravelmente todas as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Todavia, em análise ao
artigo 42 do Código Penal
, considerando a
natureza
e a
quantidade
de entorpecentes, reputo-as por negativas ao ora apelante, tendo em vista trata-se de
2.100kg (dois quilogramas e cem gramas)
de entorpecente vulgarmente conhecido como “
maconha
”, a qual se destinaria para comercialização na cidade de Itinga, no Maranhão, consoante depoimento prestado pelas testemunhas de acusação, situação a justificar sua ponderação desfavorável.

Por tais premissas, fixo a
pena basilar
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Na
2ª fase:
não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem ponderadas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Na
3ª fase:
ausentes causas de aumento de pena. Preenchidos os requisitos objetivos do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, mantenho o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, aplicando-a na
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, e ao pagamento de
200 (dias-multa)
, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de drogas
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Fixo o
regime

aberto
para o
inicial
cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal
.

Por se tratar a
prescrição
de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Considerando a
nova pena
aplicada em
definitivo
ao ora apelante
GILBERTO RIBEIRO DA SILVA
, verifico a necessidade de reconhecer
a
extinção da punibilidade do agente
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A prescrição retroativa é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo
artigo 109 do Código Penal
, estará extinta a punibilidade.

Com efeito, na hipótese em análise, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
,
capitulado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a qual fora reformada para o patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, nos termos delineados alhures
. Na ausência de recurso da acusação, a pena não será modificada, consoante preconiza o princípio da
non reformatio in pejus
.

Ademais, nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo data anterior à da denúncia ou queixa.

Assim, restando a pena em concreto no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o estabelecido pelo
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
: “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede dois
”.

Destarte, considerando a data de recebimento da denúncia (17/09/2009, ID 11234781), e a
data de publicação da sentença

(18/10/2017, ID 11234809)
, última causa de interrupção do prazo prescricional, revela-se
o transcurso d
e lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos
, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PENA FIXADA IN CONCRETO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ART. 107, IV, ART. 109, III E ART. 110, § 1º DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECRETADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

1.
Questão prejudicial de mérito. Em atendimento aos princípios constitucionais da duração razoável do processo, proporcionalidade e segurança jurídica, cessando a persecução criminal do Estado pelo lapso temporal decorrido entre o oferecimento da denúncia e a sentença condenatória, havendo sido ultrapassado tempo que denote a ocorrência da prescrição
; 2. No caso,
o réu foi condenado a uma pena de 01 (ano) de reclusão, sendo que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos e, passaram-se mais de 04 (quatro) anos desde a data do recebimento da denúncia, até a publicação da sentença, devendo ser reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa
; 3. RECURSO CONHECIDO, declarando de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ-PA - APL: 00000070620118140110 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/06/2017).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. FATOS OCORRIDOS EM 2010 ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Considerando que os fatos ocorreram em 2010, antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, aplica-se à hipótese a regra do § 1º do art. 110 do Código Penal - CP, na redação anterior, considerando como termo inicial do prazo prescricional a data antes da denúncia, tendo, destarte, ocorrido a prescrição retroativa
.
Na hipótese, transcorreu mais de 8 anos entre os fatos delituosos e o recebimento da denúncia para infrações que receberam 3 anos de pena em concreto
. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 425947 RJ 2017/0302841-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ART. 155, CAPUT, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DEFENSIVA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - RECONHECIMENTO - EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU - PREFACIAL ACOLHIDA - MÉRITO PREJUDICADO.
-
Decorrido o lapso prescricional entre a data do fato e o dia em que a denúncia foi recebida, declara-se extinta a punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa - Verificando-se a incidência da prescrição retroativa, face à pena aplicada e, tratando-se de prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicado o exame meritório do recurso aviado
.
(TJ-MG - APR: 10569100010556001 Sacramento, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/04/2022).
Grifei

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito, acompanhando o parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante ao patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
REGIME ABERTO
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de drogas
, tipificado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Considerando a
nova pena aplicada
, imperioso o reconhecimento, de ofício, da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, nos termos do
artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023